Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706305-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTOTELES DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: TAINAN CARLOS CORREIA SILVA DECISÃO O agravante não requereu a justiça gratuita e nem trouxe o comprovante de pagamento do preparo. Devidamente intimado a comprovar que havia feito o recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva, ou seja, em até 48h após a interposição do agravo de instrumento, manteve-se inerte, conforme certidão de ID 15113343. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do agravo de instrumento interposto por ARISTOTELES DE OLIVEIRA DA SILVA., a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora